Tribunal: TJMT
Processo: 1010175-92.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010175-92.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação do sigilo funcional]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), SERGIO WALMYR MONTEIRO SALLES - CPF: 459.752.481-91 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), FERNANDO MARTIN LOPES - CPF: 622.630.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA – ARTIGO 325, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS COM DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A FIGURA SIMPLES, NA FASE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ALCANÇADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PREMATURA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA DIALETICIDADE – PROSSEGUIMENTO DO FEITO – POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA SOMENTE APÓS O DESLINDE PROCESSUAL – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE – EXCESSO DA ACUSAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Embora seja de conhecimento que no momento do recebimento da denúncia, no qual o juiz monocrático faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não é adequado proceder à desclassificação do delito trazido na inicial acusatória, devendo ser reservada a providência após o deslinde processual, por meio dos institutos da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
, nos termos dos artigos
383 e
384
, ambos do
Código de Processo Penal
, não menos certo, o Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos excepcionais, é permitido ao juiz, nesse momento processual, mudar a capitulação dos fatos narrados na peça acusatória, se constatado excesso da acusação e a possibilidade de o acusado obter benefícios legais, evitando-se dar início a um processo natimorto.

Diante do enredo fático narrado na denúncia, em relação ao possível embaraço às investigações e suposto descrédito da polícia, verifica-se que não há maiores explanações de modo a evidenciar a qualificadora do delito – dano à administração pública –, pois, se acaso todo vazamento de informações gerasse o descrédito em face do órgão público ofendido, a simples conduta delineada no caput do artigo, “revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”, ensejaria responsabilização por dano à administração pública na modalidade qualificada, tornando obsoleto o próprio
caput
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito manejado pelo
Ministério Público
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos n. 1010175-92.2021.8.11.0042, ao analisar a denúncia oferecida, de plano, desclassificou a conduta atribuída na inicial ao acusado
Sérgio Walmyr Monteiro Salles,
em relação ao crime descrito no artigo 325, 2º, do Código Penal, para a figura simples, prevista no
caput
do referido artigo, e, consequentemente, declarou extinta a punibilidade, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato.

Nas razões recursais anexas (Id. 213158465), o
parquet
sustenta que
“a conduta reveladora de informações do recorrido ensejou dano ao meio investigativo que estava em curso, fato que foi demasiadamente demonstrado na exordial acusatória”,
na medida em que esse vazamento em veículo de comunicação de ampla circulação causou embaraços às investigações e prejuízo à credibilidade da atuação policial.

Acrescenta que o afastamento da qualificadora do § 2º do artigo 325 do Código Penal somente seria viável após o encerramento da instrução probatória, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, de modo que, prematuramente, retira da acusação a possibilidade de demonstrar o efetivo prejuízo à administração pública.

Com essas considerações, em síntese, pede
“o PROVIMENTO do presente recurso, reformando-se a r. decisão de ID. 131219796 e, por consequência, determinando o prosseguimento do feito”
(Id. 213158465, p. 10).

O recorrido, por intermédio de sua defesa constituída, rebateu os argumentos ministeriais nas contrarrazões recursais vistas no anexo Id. 213158470, e pugnou pelo desprovimento do recurso interposto.

Em Juízo de retração (Id. 213158472), o magistrado
a quo
manteve
in totum
a decisão hostilizada, pelos seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Silvana Correa Vianna opina pelo
provimento
do recurso (Id. 219517657).

É o relatório.

Determino sejam reautuados os autos, para recurso em sentido estrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
parquet
ofereceu denúncia contra
Sérgio Walmyr Monteiro Salles
como incurso no artigo 325, § 2º do Código Penal, porque segundo narrado, em síntese, na inicial acusatória:

“
Entre 09h00hs e 14h00hs do dia 06/08/2014, nesta Urbe e Comarca da Capital, o denunciado SERGIO revelou fato de que teve ciência em razão do cargo e que devia permanecer em segredo, numa ação que resultou em dano à Administração Pública, notadamente o vazamento de informações referentes a investigação criminal que tramitava em segredo de justiça.

Segundo restou apurado no incluso caderno investigativo, no dia 06/08/2014, por volta das 09h00, o denunciado SÉRGIO (em gozo de licença-prêmio), compareceu nas dependências da Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e Administração Pública (DEFAZ) e indagou a então estagiária Ingrid Micaele Nunes dos Santos sobre a localização do Inquérito Policial n° 51/2006/DECPCAP/MT, o qual figurava como investigado o Ex-Deputado Estadual Riva.

Na oportunidade, após a estagiária informar que o aludido caderno investigativo estava sobre a mesa do Escrivão de Polícia Alaylson, o denunciado – a margem da atribuição inerente a cargo público que ocupava – obteve indevidamente acesso aos elementos informativos e peças do Inquérito Policial n°51/2006/DECPCAP/MT.

Incontinenti, de forma clandestina e continuada, ainda na mesma data (06/08/2014), o denunciado SERGIO levou ao conhecimento do partal de notícias “RDNews”1, informações sobre o trâmite da investigação criminal sigilosa, oportunidade em que, por volta das 14h00, o aludido veículo de comunicação publicou matéria sobre os fatos com o seguinte título: “Defaz investiga fraude em licitação e convoca Riva para depor sobre o caso” (sic). Ainda, materializando o crime em tela, ficou disponibilizado ao público um anexo contendo o teor do Ofício n° 1278/14/DECPCAP/MT datado em 29 de julho de 2014 (fls.45).

O Laudo Pericial n° 2.12.2015.18429-01 atestou que o Ofício n° 1278/14/DECPCAP/MT, disponibilizado na publicação do portal “Rdnews”, trata-se do mesmo documento encadernado no inquérito policial n°51/2006/DECPCAP/MT (fls. 92/105).

(...)

Em que pese a possibilidade do investigado (então Deputado Riva) do inquérito policial n° 51/2006/DECFCAP/MT ter o pleno e prévio conhecimento do despacho exarado no ofício n° 1278/2014/DECPCAP/MT, que tinha como teor notificá-lo para comparecer em data agendada na DEFAZ, não retira/afasta a elementar qualificadora (DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), na medida em que o vazamento das informações (inclusive da diligência a ser realizada) em veículo de comunicação de ampla circulação possui nítido embaraço às investigações (potencial conhecimento daqueles que – de uma forma ou de outra – participaram indevidamente do processo licitatório), sem olvidar no nítido prejuízo à credibilidade da atuação policial.

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar SERGIO WALMYR MONTEIRO SALLES como incurso no artigo 325, § 2º do Código Penal (...)”
(Id.
213158455).

Ocorre que o magistrado singular, ao recepcionar a peça acusatória, e, já havendo manifestação antecipada da defesa alegando a incorreta tipificação do delito, entendeu que não prosperava a qualificadora imputada na denúncia, de modo que desclassificou a imputação para a hipótese prevista no
caput
do artigo 325 do Código Penal, o qual prevê:

“Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”

Consequentemente, o juiz monocrático declarou extinta a punibilidade do acusado
Sérgio Walmyr Monteiro Salles
, em razão do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato.

Em adversidade a esse entendimento, o
parquet
interpôs o presente recurso em sentido estrito, almejando
a reforma do
decisum
, com o consequente prosseguimento do feito.

Sustenta em seu inconformismo, que
“a conduta reveladora de informações do recorrido ensejou dano ao meio investigativo que estava em curso, fato que foi demasiadamente demonstrado na exordial acusatória”,
na medida em que esse vazamento em veículo de comunicação de ampla circulação causou embaraços às investigações e prejuízo à credibilidade da atuação policial.

Acrescenta que o afastamento da qualificadora do § 2º do artigo 325 do Código Penal somente seria viável após o encerramento da instrução probatória, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, de modo que, prematuramente, retira da acusação a possibilidade de demonstrar o efetivo prejuízo à administração pública.

Contudo, apesar do esforço ministerial, não há razão na pretensão.

Antes de adentrar no cerne da questão, entendo inteiramente pertinente trazer alguns apontamentos.

Convém elucidar, inicialmente, que não desconheço os procedimentos relativos à fase do recebimento da denúncia, e demais, previstos, respectivamente nos artigos 395, 396, 396-A e 397, todos do Código de Processo Penal.

Desse modo, e, sem necessidade de aprofundamentos sobre a questão, desde já ressalto que não há cogitar em
error in procedendo
, sob eventuais arguições de que o momento processual adequado para a análise das condições da ação –
embora não seja esse o objeto específico de discussão do vertente recurso
–, se daria após o efetivo recebimento da denúncia ou resposta à acusação.

Acrescento que só tornam pertinentes tais esclarecimentos iniciais, pois, a par da discussão instaurada quando da edição da Lei n.
11.719
/2008, no que tange ao momento oportuno para o recebimento da denúncia, o entendimento majoritário firmou-se no sentido de que é na fase do artigo
396
do
Código de Processo Penal
que a inicial acusatória deverá ser recebida. Menos verdade não é, porém, que oferecida resposta à acusação, o magistrado deverá exercer novo juízo de admissibilidade quanto à presença dos pressupostos processuais e das condições da ação.

Em síntese, nos termos do artigo 396, se não for verificada de plano a ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 395, ambos do Código de Processo Penal, a peça acusatória deve ser recebida e determinada a citação do acusado para responder por escrito à acusação.

Em seguida, na apreciação da defesa preliminar, segundo o artigo 397 do mesmo
Codex,
o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar uma das quatro hipóteses descritas no dispositivo, ou seja:

“Art. 397. Após o cumprimento do disposto no
art. 396-A
, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar:

I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato;

II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade;

III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou

IV – extinta a punibilidade do agente.”

Contudo, nessa fase, a cognição não pode ficar limitada às hipóteses mencionadas, pois a melhor interpretação do artigo 397, considerando a reforma feita pela Lei n. 11.719/2008, leva à possibilidade não apenas de o juiz absolver sumariamente o acusado, mas também de fazer novo juízo de recebimento da peça acusatória, inclusive podendo rejeitá-la em parte – o que aparenta ser o caso em comento.

Isso porque,
não existe preclusão
pro judicato
, de modo que nada impede que o juiz desconstitua seu ato e a seguir pratique aquele juridicamente mais adequado, assim como nada impede que, após a resposta escrita, o magistrado se convença da ausência de alguma das condições da ação e rejeite a denúncia anteriormente recebida, evitando assim, dar início a um processo natimorto
– se constatado defeito que macula o processo.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça vem mantendo o seguinte posicionamento:

“(...) 1. O fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, prevista nos arts.
396
e 396-A do
Código de Processo Penal
, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art.
395
do
Código de Processo Penal
, suscitada pela defesa. 2. As matérias numeradas no art.
395
do
Código de Processo Penal
dizem respeito a condições da ação e pressupostos processuais, cuja aferição não está sujeita à preclusão (art. 267, 3º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP). 3. Hipótese concreta em que, após o recebimento da denúncia, o Juízo de primeiro grau, ao analisar a resposta preliminar do acusado, reconheceu a ausência de justa causa para a ação penal, em razão da ilicitude da prova que lhe dera suporte. 4. O acórdão recorrido rechaçou a pretensão de afastamento do caráter ilícito da prova com fundamento exclusivamente constitucional, motivo pelo qual sua revisão, nesse aspecto, é descabida em recurso especial. 5. Os decretos regulamentares não se enquadram no conceito de lei federal, trazido no art.
105
,
III
,
a
, da
Constituição Federal
. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.”
(STJ – Resp 1318180 DF 2012/0082250-9 – Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Julgado em 16.5.2013).

“(...) “O recebimento da denúncia não impede que, após o oferecimento da resposta do acusado (arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal), o Juízo reconsidere a decisão prolatada e, se for o caso, impeça o prosseguimento da ação penal.” (AgRg no REsp 1.218.030/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/4/2014). Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a ilustre decisão do Magistrado de primeiro grau que rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP.” (STJ – HC 294518 / TO – HC 2014/0112040-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Felix Fischer – Julgado em 2.6.2015).

Portanto, feitos os esclarecimentos iniciais, ainda que o magistrado singular não tenha
expressamente
recebido a denúncia e, por conseguinte, não determinado à citação o acusado para responder à acusação, não vejo desacerto na decisão, ou seja, repito, não há falar em
error in procedendo
pois, à toda evidência, verificou-se, de plano, sob a ótica do magistrado singular, hipótese de equivocada incidência da qualificadora do delito, razão pela qual não entendeu não ser coerente primeiro determinar a citação, para, somente após resposta à acusação, verificar o equívoco, evitando-se assim, dar início a um processo natimorto
.

Portanto, não vejo qualquer irregularidade ou nulidade a ser declarada no procedimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, e, acerca especificamente da possibilidade da desclassificação do delito, na forma procedida –
objeto da discussão
– novamente ressalto que também não desconheço que existe corrente jurisprudencial no sentido de que o momento do recebimento da denúncia, no qual o juiz monocrático faz apenas um juízo de admissibilidade da acusação, não seria adequado para a desclassificação da conduta descrita, pois é na prolação da sentença o momento mais apropriado para tal medida, por meio dos institutos da
emendatio libelli
e da
mutatio libelli
, nos termos dos artigos
383 e
384
, ambos do
Código de Processo Penal
.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça também entende que nesse momento processual, em casos excepcionais, é permitido ao juiz, no momento do recebimento da denúncia, mudar a capitulação dos fatos narrados na peça acusatória, desde que ele constate a possibilidade de o acusado obter benefícios legais –
o que é o caso dos autos novamente.

Destaco inúmeros julgados a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. NARRATIVA FÁTICA INSUFICIENTE NA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ABUSO DE AUTORIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE QUE AUTORIZA A EMENDATIO LIBELLI. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A descrição fática feita na denúncia não traz todas as circunstâncias necessárias para configurar o delito previsto no inciso II do art. 1º da Lei n. 9.455/1997. 2. O tipo penal em questão, definido pela doutrina como tortura-pena ou tortura-castigo, a qual requer intenso sofrimento físico ou mental, além do objetivo de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 3. Na hipótese dos autos, a denúncia é clara ao evidenciar que o intuito dos acusados era de conter a rebelião, mas não descreve que estavam imbuídos de vontade de aplicar castigo às ofendidas. 4. Assim, e como o Ministério Público foi expresso ao afirmar que os agentes extrapolaram os meios moderadamente necessários, ressai correta a conclusão do Juízo singular, ao entender que a conduta descrita poderia, quando muito, se adequar aos tipos penais dos arts. 3º e 4º da Lei n. 4.898/1965, vigente à data dos fatos.
5. Quanto à desclassificação da conduta no ato de recebimento da denúncia, a medida só é admitida pela jurisprudência desta Corte Superior em situações excepcionais, quando evidenciado que a alteração traz reflexos na competência do Juízo ou na obtenção de algum benefício previsto em lei
.
Precedentes. 6. Na hipótese dos autos, a desclassificação operada pelo Magistrado de primeiro grau permitiria a obtenção de benefícios exclusivos dos delitos de menor potencial ofensivo, diante da reprimenda prevista em abstrato para o crime de abuso de autoridade (detenção, de 10 dias a 6 meses), situação que configura a excepcionalidade admitida pela jurisprudência e torna válida a decisão prolatada
. 7. Agravo regimental provido para restabelecer a decisão do Juízo de primeiro grau, que declarou extinta a punibilidade dos agravantes.”
(STJ – AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.201.963 - SP (2010/0124797-0 – Sexta Turma – Redator do acórdão: Ministro Rogério Schietti Cruz – julgado em 13.12.2022, destaquei)

“(...) 1. O momento apropriado para o ajuste da capitulação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, oportunidade em que o juiz pode realizar a emendatio libelli ou mutatio libelli, nos termos dos arts. 383 e 384 do Código de Processo Penal.
Excepcionalmente, admite-se a readequação típica da conduta antes disso, com o propósito de corrigir equívoco evidente e excesso de acusação capaz de interferir na correta definição da competência ou na obtenção de benefícios legais
. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no RHC n. 154.287/GO – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8.10.2021, destaquei)

“(...) 4. Esta Corte, acompanhando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não admite emendatio libelli em momento anterior ao da prolação da sentença,
exceto em situações excepcionais, quando a inadequada subsunção típica causar prejuízos ao réu, trazendo reflexos no campo da competência absoluta, do adequado procedimento ou, ainda, quando houver restrição a benefícios penais em razão de eventual excesso da acusação
. (...) 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no RHC n. 146.541/SP – Sexta Turma – Relator: Ministra Laurita Vaz, DJe 25.6.2021, destaquei).

“(...) 1. Como regra, a emendatio libelli deve ser realizada na sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Entretanto,
em casos específicos, nos quais a classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao acusado, admite-se a antecipação desse juízo, a fim de que sejam observadas regras de competência absoluta e de procedimento, bem como para que possam ser aplicados institutos processuais favoráveis à defesa
(v.g transação penal e o sursis processual). Precedentes. [...] 4. Ordem concedida.”
(STJ – HC n. 541.994/RN – Sexta Turma – Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 12.5.2021, destaquei).

Assim, resta-nos apenas verificar se o caso em apreço representa hipótese de excepcionalidade, que atraia os entendimentos supramencionados.

E, pela dinâmica do enredo fático descrito na denúncia, subsidiado pelos elementos até então apontados no caderno investigativo, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo
, quanto à necessidade de corrigir o excesso da acusação, e, de rigor, afastar a qualificadora do delito, prevista no § 2º, do artigo 325 do Código Penal – mais precisamente, porque não há o mínimo suporte, no que foi apresentado, que permita dizer que eventualmente a conduta, em tese, perpetrada, causou efetivo dano à administração pública.

A respeito da qualificadora do delito, o Ministério Público narrou em parcas linhas que:

“Em que pese a possibilidade do investigado (então Deputado Riva) do inquérito policial n° 51/2006/DECFCAP/MT ter o pleno e prévio conhecimento do despacho exarado no ofício n° 1278/2014/DECPCAP/MT, que tinha como teor notificá-lo para comparecer em data agendada na DEFAZ, não retira/afasta a elementar qualificadora (DANO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA), na medida em que o vazamento das informações (inclusive da diligência a ser realizada) em veículo de comunicação de ampla circulação possui nítido embaraço às investigações (potencial conhecimento daqueles que – de uma forma ou de outra – participaram indevidamente do processo licitatório), sem olvidar no nítido prejuízo à credibilidade da atuação policial.”
(Id. 213158455, pp. 3-4).

Como visto, além de ser um tanto quanto contraditória a assertiva, visto que o então Deputado estadual José Riva já tinha conhecimento prévio de que seria notificado para prestar esclarecimentos na Delegacia Fazendária, não apontou qualquer elemento concreto acerca do eventual “dano à administração pública”, com exceção do embaraço às investigações e descrédito da autoridade policial.

Dessarte, a despeito do entendimento ministerial, entendo tal qual a conclusão do juiz monocrático, que:

“No caso concreto, entretanto, diante do relatado nesta denúncia, em relação ao possível embaraço às investigações e suposta descredibilidade da polícia, verifica-se que não há maiores explanações de modo a evidenciar estes danos. Ora, acaso todo vazamento de informações gerasse o descrédito em face do órgão público ofendido, a simples conduta delineada no caput do artigo, “revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação”, ensejaria responsabilização por dano à administração pública na modalidade qualificada, tornando obsoleto o próprio caput.

Além disso, em relação ao “potencial conhecimento daqueles que – de uma forma ou de outra – participaram indevidamente do processo licitatório”, vê-se que não houve a devida comprovação do conhecimento dos demais envolvidos na investigação vazada e do prejuízo que esta informação tenha causado ao Estado.”
(Id. 213158461, p. 4).

Evidentemente, se não ficou demonstrada na inicial acusatória, a “hipótese” de efetivo dano à administração pública, cabe ao magistrado, ao recepcionar a peça acusatória, corrigir os excessos, e assim o fez.

Por fim, não posso deixar de registrar que, se houve alguns danos ou percalços, seja às investigações ou até mesmo ao deslinde processual, já que foi alcançada a extinção da punibilidade do acusado, pelo fenômeno prescricional, vejo que, eventualmente, “podem” terem sido causados pela própria autoridade policial e pelo representante ministerial responsável pela fiscalização do inquérito.

Não pode deixar de registrar que os fatos ocorreram em 6.8.2014, e, tão logo, foram instaurados os procedimentos para apuração do mencionado “vazamento de documentos e informações sigilosas” da Delegacia Fazendária.

No entanto, após inúmeras redistribuições do feito, entre delegados da polícia civil, somente em maio/2021, o feito foi impulsionado pelo competente Delegado Guilherme Berto Nascimento Fachinelli, ocasião em que observou existentes outras diligências a serem realizadas, bem como determinou a notificação do acusado, para ser interrogado sobre os fatos descritos (Id. 213160709, pp. 18-21).

O suspeito Sérgio Walmyr Monteiro foi formalmente interrogado em 8.6.2021 (Id. 213160709, pp. 30-33), e, por conseguinte, a autoridade policial determinou a realização de novas diligências.

Em julho/2021, foi requerida dilação de prazo para continuidade das investigações, e, em prossecução, os autos foram devolvidos à Delegacia de Polícia, com o prazo de 90 dias para continuidade das investigações (Id. 213160715 e 213160716).

No entanto, não houve prosseguimento algum do feito, ensejando novo pedido de dilação de prazo, em 17.1.2022 (Id. 213160719), com a concordância do
parquet
, somente em 22.6.2022.

O inquérito policial foi concluído e relatado, em 17.10.2022, bem como submetido à apreço do Ministério Público, oportunidade em que, novamente, o representante ministerial devolveu o feito à autoridade policial, para cumprimento de outras diligências (Id. 213160729).

Finalmente, entre idas e vindas, o feito aportou no Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ocasião em que o magistrado determinou ao representante ministerial que oferecesse denúncia ou solicitasse o arquivamento (Id. 213160742), ocorrendo a apresentação da denúncia em 20.3.2023.

Portanto, diante do elastério processual descrito, e, não havendo como dar amparo à perseguida qualificadora do delito imputado pelo representante ministerial, deve ser ratificada a decisão de primeiro grau, confirmando-se a extinção da punibilidade do recorrido.

Por todo o exposto, em
dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024